Tribunal: TJMT
Processo: 1036997-73.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036997-73.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARICE BARROS DE ARRUDA - CPF: 062.689.011-00 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (RECORRIDO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE AFASTADA
. FATOS CONTRÁRIOS
À
S PROVAS JUNTADAS NOS AUTOS. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICAPROCESSUAL QUE NÃO COINCIDEM COM AS DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Quando a
parte

reclamada

deixa
de
comparecer
à
audiência
de
conciliação
,
ou
de
apresentar

sua

contestação
, é
considerada
revel,
presumindo
-se
verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
,
salvo
nas

hipóteses

previstas
no
art
. 345 do CPC.

N
o
caso
,
n
ão
se
aplica
m

os

efeitos
da
presunção

de

veracidade
dos
fatos

alegados

na

inicial
,
porquanto

são

contrários

à
s

provas

juntadas

nos
autos
.

2.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

Contudo, se as partes da relação jurídicaprocessualnão coincidem com aquelas que figuram na relação jurídicade direito material, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam.
N
a hipótese em análise
, o contrato de compra e venda de imóvel não foi celebrado com a parte reclamada,
que atuou

apenas
como
intermediadora da transação, tornando-a parte ilegítima para figurar no polo passivo
da demanda
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.
Processo extinto, sem resolução do mérito.

4
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1036997-73.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

Recorrido
:
CLARICE BARROS DE ARRUDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CLARICE BARROS DE ARRUDA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME.
Noticiou
que
em
30/10/2018
adquiriu
da
parte

reclamada
um
imóvel
,
pagando

a
entrada de 3.000,00 e
mais
12
parcelas
de R$942,22,
totalizando
R$14.306,62, mas
até
a
presente
data o
imóvel

não

foi

entregue
.
Requereu
a
repetição
de
indébito

em
dobro e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

conclui
ndo pela aplicação dos

efeitos
da
revelia
e
presumi
ndo

verdadeira
a
narrativa

autoral
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pleitos

contidos

na

petição

inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) não é responsável pelas obrigações contratuais, visto que é apenas uma intermediária na relação comercial; b) o contrato de compra e venda foi celebrado com a empresa IMF Participações e Empreendimentos Ltda, todavia esta não consta no polo passivo; c) é parte ilegítima para figurar no polo passivo; d) inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, visto que aplicável lei específica (Lei 6.530/1978); d)
não
possui responsabilidade solidária, visto que é apenas uma imobiliária; e) não pode ser responsabilizada pelo atraso na obra ocasionada pela construtora; f) não é cabível sequer a devolução da corretagem, visto que o serviço foi realizado a contento; e g) por inexistir conduta ilícita, indevid
a
a condenação por dano moral e material. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos contidos na inicial.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 221326443/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Efeitos
da
revelia
.

O principal
efeito
da
revelia
é a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(art. 344 do CPC)
. T
odavia
,
a

revelia

não

produz

esse
efeito

quando
: "
I -
havendo

pluralidade
de
réus
,
algum
deles
contestar
a
ação
; II - o
litígio

versar

sobre

direitos

indisponíveis
; III - a
petição

inicial

não

estiver

acompanhada
de
instrumento
que a lei
considere

indispensável
à
prova
do
ato
; IV - as
alegações
de
fato

formuladas

pelo

autor

forem

inverossímeis

ou

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos"
(art. 345,
incisos
I a IV, do CPC)
. Igualmente não se aplica

a
os
fatos
: "
I -
notórios
; II -
afirmados

por

uma

parte
e
confessados
pela
parte

contrária
; III -
admitidos
no
processo

como

incontroversos
; e IV -
em

cujo
favor
milita

presunção
legal de
existência

ou
de
veracidade
"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto
, o
fato
de a
parte

reclamada
ser revel
não

implica

necessariamente

na

procedência
da
pretensão

autoral
, mas
induz
a
presunção

relativa
dos
fatos

aduzidos
pela
parte

reclamante
.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A
revelia

enseja
a
presunção

relativa
da
veracidade
dos
fatos

narrados

pelo

autor
da
ação
,
podendo
ser
infirmada

pelas

demais

provas
dos autos,
motivo

pelo
qual
não

determina

a

imediata

procedência
do
pedido
. (...) (STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016).

Analisando
o
caso

concreto
,
observa
-se que

não

há

como

reconhecer
que
o

vendedor

do imóvel
é a
parte

reclamada
,
pois
se
trata
de
fato

manifestamente
contrário

à prova dos autos, qual seja
o

contrato

juntado

no ID 221326428/PJe2.

Portanto
, no
presente

caso
,
quanto

a

este

fato
,
não

haverá

presunção
de
veracidade
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1
.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame
dos
documentos

juntados

nos
autos, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
de
compra
e
venda
de
imóvel
)
não

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
já
que
o

vendedor
do
imóvel
é IMF PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, mas a ação foi proposta em face de IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME.

Portanto
,
não

sendo
a
parte

reclamada

legítima
para
figurar
no polo
passivo
, a
preliminar
de
ilegitimidade

deve
ser
acolhida
, para extinguir o processo sem resolução do mérito.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
ilegitimidade
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
,

acolher

a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva

e
julgar
EXTINTO o
processo
,

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
485,
inciso
VI, do CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024